Tribunal: STF
Processo: HC 224338
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Impetração contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. 4. Súmula 606. 5. Jurisprudência da Corte. 6. Inexistência de ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.